Tribunal: TJSP
Processo: 1008671-69.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE OBJETO NA PISTA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de quedas potencializado pela omissão da Concessionária ao não inspecionar devidamente as condições

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE OBJETO NA PISTA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de quedas potencializado pela omissão da Concessionária ao não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção – Inteligência do artigo 37, § 6o da CF/88 – Demonstrado nexo de causalidade – Danos materiais configurados – Comprovação documental – Sentença mantida – Alteração, de ofício, dos consectários legais.
Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008671-69.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ENTREVIAS
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., é apelada MÔNICA MORAIS PALOMBO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
Voto no 11684
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.
Apelada: Mônica Morais Palombo
MM.a Juíza: Thais Feguri Krizanowski Farinelli
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE
VEÍCULO EXISTÊNCIA DE OBJETO NA PISTA.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Não ocorrência Prova
documental suficiente para o deslinde da causa Preliminar
rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de quedas potencializado pela
omissão da Concessionária ao não inspecionar devidamente as
condições de tráfego da rodovia e sua manutenção Inteligência
do artigo 37, § 6o da CF/88 Demonstrado nexo de causalidade
Danos materiais configurados
Comprovação documental

Sentença mantida Alteração, de ofício, dos consectários legais.
Apelo desprovido, com observação.

Trata-se de apelo interposto por Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.
(fls. 284/300) contra a r. sentença (fls. 276/281), cujo relatório se adota, proferida nos
autos de ação de indenização, cujo pedido foi julgado procedente para condenar “a
requerida ao pagamento do valor de R$ 2.390,69, a título de danos materiais, com
correção monetária desde o evento danoso e acrescido de juros moratórios legais de 1%
ao mês desde a citação. Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do §8o do art. 85 do Código Processo Civil. ”
Pleiteia, em resumo, “a) Seja dado provimento ao recurso para reconhecer o
cerceamento de defesa havido nos autos, determinando, nesse caso, a anulação da r.
sentença e a baixa dos autos para início da fase de instrução; b) No mérito, requer seja
dado total provimento ao presente recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
provas acerca do suposto acidente, bem como para declarar a ausência de
responsabilidade da apelante pelos danos materiais reclamados na inicial e reformar a r.
sentença prolatada pelo D. Juízo a quo, a fim de que o pedido seja julgado inteiramente
improcedente e a apelada seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.”
(fls. 284/300).
Contrarrazões às fls. 306/309.
Eis o breve relato.
Inicialmente, não há falar-se em cerceamento de defesa, uma vez que, diante da
prova documental apresentada nos autos, a pretendida oitiva de testemunhas não se mostra
pertinente e relevante para influir na decisão da causa e o juiz, destinatário das provas, deve
velar pela rápida solução do litígio e determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 125, II e
130, do CPC/73, atual 370 do CPC/15).
Como decidiu o Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, na
Apelação 0004904-77.2012.8.26.0411-TJ/SP, julgada em 23/09/2014:
“compete ao julgador, de maneira discricionária, verificar as
provas produzidas no processo e determinar, se assim entender
pertinente, a produção de outras provas que considerar
necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de
forma antecipada. Na espécie, o juízo a quo dispunha de elementos
para apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma
que os documentos acostados aos autos bastaram para a formação
de seu convencimento e permitiram o exame das questões
discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras
provas”.
Nesses termos, não há falar-se no alegado cerceamento de defesa.
Prosseguindo, insta considerar que o artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa”.

Com efeito, a responsabilidade, em casos tais, é imputada de modo objetivo.
No caso em tela, afirma a autora que, no dia 12 de janeiro de 2019, por volta
das 23h50, o seu marido conduzia o veículo Fiat/Siena Essence 1.6, placas FRN - 8056,
pela rodovia SP-333, sentido Assis-Marília, quando, nas proximidades dos KM 390, foi
surpreendido por um “bambu” que estava caído sobre o leito da pista, sendo inevitável o
impacto. Narra que, após a colisão, o veículo foi conduzido até o posto policial rodoviário
mais próximo, para registro do acidente. Esclarece que o veículo sofreu danos estruturais,
todavia, por ter contrato de seguro junto à empresa Liberty, houve, apenas, o pagamento da
franquia securitária na quantia de R$ 2.390,69. Por entender que a responsabilidade pelo
acidente é da concessionária requerida, tentou administrativamente reaver o seu prejuízo,
todavia, não obteve êxito. Assim, requer a procedência da ação para que a ré seja
condenada ao pagamento de R$ 2.390,69 a título de danos materiais.
Pois bem.
No particular, como se vê dos autos, de fato, as condições de tráfego da
rodovia não foram adequadamente inspecionadas pela Concessionária, ora apelante, que
não realizou a manutenção da rodovia em condições seguras para o trânsito de veículos,
nem instalou qualquer sinalização, no trecho em que existente risco de queda de objetos
(bambus), que pudesse evitar acidentes como o aqui analisado e comprovado, mesmo
sendo de seu conhecimento que se tratava de local destinado ao tráfego constante de
veículos em velocidade que apresenta risco alto de acidentes, por se tratar de rodovia.
E, da análise do Registro de Ocorrência de fls. 08/14 observa-se a
comprovação do dano causado ao veículo e a descrição do local do acidente e suas
peculiaridades, o que, como constou da r. sentença, aliado às imagens anexadas aos autos
às fls. 25/29, indicam as avarias causadas no veículo pertencente à autora, bem como que
estas foram causadas por objeto presente no leito da pista em questão, destacando-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
registro fotográfico do “bambu” atravessado na rodovia, no momento da colisão (fl.29).
Ainda, não restou comprovada a suposta culpa da autora no evento danoso, não
havendo qualquer registro de que o veículo transitava em alta velocidade.
Ademais, como bem apontou o Juízo “a quo”:
“...Na hipótese em comento, verifica-se que o dano alegado pela
parte requerente restou satisfatoriamente demonstrado. Isso
porque, o registro da ocorrência junto a Polícia Militar (fls.
08/14), n.o 201901130601687, aliado as imagens anexadas aos
autos, às fls. 25/29, indicam as avarias causadas no veículo
pertencente a demandante, bem como que estes foram causados
por objeto presente no leito da pista em questão.
Além disso, os documentos de fls. 21/22 confirmam que o veículo
da requerente passou por reparo junto à oficina mecânica, em data
próxima ao mencionado acidente, sendo realizados serviços
compatíveis com a dinâmica do acidente, o que reforça a tese
sustentada pela parte autora.
(...) Cumpre mencionar, ainda, que é obrigação da concessionária
manter a rodovia em condições seguras para o trânsito dos
veículos, fato este que não se verificou no caso em apreço, até
porque, a imagem de fls. 29, a qual indica a presença de objeto na
pista sob a sua concessão, sequer foi impugnada em contestação
ou contrariada por qualquer outra imagem relacionada ao tempo
do acidente tratado.
Tem-se, portanto, que a ré falhou no seu dever de fiscalização,
pois permitiu a presença de objeto de grande tamanho sobre o
leito da rodovia. Cabia-lhe fiscalizar a rodovia e mantê-la limpa e
desimpedida, proporcionando plenas condições de segurança aos
usuários, que pagam por isso a tarifa do pedágio. Aliás, a
possibilidade de quedas de pedaços de árvores se insere no risco
da atividade econômica da ré.
Como se não bastasse, as imagens trazidas pela parte autora, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
réplica apresentada, apontam que nas proximidades do local do
acidente há relevante quantidade de árvores e arbustos nas
margens da pista, circunstância que, em sendo de inequívoco
conhecimento da ré, deveria fazer com que esta redobrasse os
esforços fiscalizatórios no local, porém, não há nos autos nenhum
indicativo de que isto fora feita.” (fl. 278/279)
A apelante assumiu, assim, o risco do infortúnio ocorrido e, mesmo possuindo
todas as condições para tanto, nada fez para proteger a integridade dos transeuntes,
observando-se, inclusive, que os registros fotográficos do local do acidente mostram a
existência de grande quantidade de “bambus” muito próximos da rodovia, causando riscos
de outros acidentes como o ora analisado (fls. 257/258). Logo, a falha no cumprimento de
sua obrigação levou à ocorrência dos danos causados à autora.
Nesse passo, considera-se, ainda, descumprido o artigo 94 do Código de
Trânsito que dispõe in verbis:
“Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos
e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser
retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.”
Assim, foram mesmo comprovados todos os requisitos exigidos para a
caracterização da responsabilidade civil da Concessionária responsável pela conservação
do referido trecho da rodovia, porquanto, na hipótese, estava obrigada a impedir o dano e
não, ao contrário, agravar o risco, havendo nítido descumprimento de dever legal, por não
ter inspecionado, devidamente, as condições de tráfego do local e sua manutenção.
Dessa forma, houve, realmente, falha grave da apelante, pois descuidou do
dever de efetivar limpeza/sinalização/providências no sentido de melhorar as condições de
tráfego da rodovia e sua manutenção, ou, ao menos, sinalizar a possibilidade de existência
de objetos (bambus) no trecho em que ocorreu o acidente, observando-se que o local,
inclusive, repita-se, se destinava ao constante trânsito de veículos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
Está configurada, portanto, a responsabilidade civil da Concessionária, ora
apelante, no aspecto.
Confira-se, a respeito do tema, recente julgado desta C. 13a Câmara:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. IRREGULARIDADE NO PAVIMENTO ASFÁLTICO
DE RODOVIA. CAUSA EFICIENTE DO EVENTO. PROVA
NESSE
SENTIDO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA CONCESSIONÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA DANOSA
TAMBÉM APRECIADA SOB O VIÉS DE RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. AUSÊNCIA TOTAL DE CULPA DA VÍTIMA. DANO
MATERIAL A SER
INDENIZADO
IN
TOTUM.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1016141-33.2016.8.26.0482, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, j.
31/07/2019).
E, quanto ao dano material, configura-se na perda patrimonial sofrida pela
autora, conforme discorrido na r. sentença.
Referida perda foi, de fato, provada, no que concerne ao dano causado ao
veículo (fls. 21/22 e 16/19), observando-se que na ocasião dos fatos possuía contrato de
seguro veicular, sendo-lhe cobrada, porém, a importância de R$ 2.390,69 (fls. 20), pela
franquia securitária estipulada contratualmente.
A legislação é clara ao exigir a comprovação do dano, o que se dessume dos
referidos documentos.
Sobre os valores devidos incidirá correção monetária a partir do efetivo
prejuízo (desembolso), ou seja, 22/02/2019 (fl. 20), pelos índices da Tabela Prática de
Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (INPC); e juros de
mora desde o evento danoso, porque se trata de ilícito extracontratual, nos termos da
Súmula 54/STJ, na base de 1% ao mês, merecendo reparo a r. sentença, nesse ponto.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos termos iniciais/índices de atualização
monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008671-69.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11684
cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder
exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
Diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios de sucumbência são majorados para R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), nos termos previstos no artigo 85, § 2o e seus incisos e § 11, do NCPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo, alterando-se, de ofício, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator